Tribunal: STF
Processo: ADPF 430
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lei municipal. Cabimento de ação direta de constitucionalidade no âmbito estadual. Ausência de subsidiariedade. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A subsidiariedade constitui pressuposto geral de cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, sem o qual a ação, de plano, não deve ser admitida (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99). Precedentes: ADPF nº 158-AgR, Rel. Min Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 2/2/15; ADPF nº 319-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 19/12/14; e ADPF nº 237-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/14.



    2. Possibilidade de instauração, no âmbito estadual, de ação direta de inconstitucionalidade contra norma municipal em face da constituição estadual, instrumento que, no presente caso, se mostra apto para sanar, de forma ampla e imediata, a lesividade arguida pela agravante, restando evidente o não atendimento ao princípio da subsidiariedade. Precedentes: ADPF nº 359/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/10/15; ADPF nº 212, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 25/5/10; e ADPF nº 100-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/12/08.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.